Tribunal: TJMT
Processo: 1031093-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031093-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), SUELY BALDACIN RIBEIRO - CPF: 487.453.591-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA –
M
ERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra decisão monocrática proferida por mim, que desproveu o agravo de instrumento então interposto pelo agravante, mantendo-se a decisão de instância singela.

Insurge-se o agravante alegando que
“a decisão recorrida inobservou que o título executivo independe de liquidação e que houve apresentação de cumprimento com apresentação direta dos cálculos independente de qualquer ato da Fazenda Pública (CPC, 509, §2o; Que a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, deve ser reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e inexistência de qualquer causa interruptiva de prescrição, consoante fundamentação supra, nos termos do art. 535, VI, do CPC”.

Discorreu que “
a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.340.444, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único, de modo que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar, ressalvando-se que no presente caso a agravada sequer postulou o pedido de obrigação de fazer (conferência de cálculos), liquidação ou cumprimento no prazo prescricional executório dos 5 anos, estando todas estas pretensões executórias prescritas, não se confundindo com a prescrição de direito”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id
.

271296882).

Contrarrazões
ofertadas (id.
273718360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, manteve a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da inexistência da prescrição executória dos valores retroativos relativos à URV no cumprimento de sentença. Vejamos:

“(...)

Na hipótese, a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, ao fundamento de que não se verificou a ocorrência de prescrição nos autos, in verbis:

“O título judicial exequendo, ao homologar acordo celebrado entre as partes, reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, assim, o caso não se enquadrou dentre aqueles que se exige fase prévia de liquidação de sentença para posterior execução (artigo 509 do CPC), razão pela qual, o termo inicial da pretensão executória é sim do trânsito em julgado da sentença, in casu ocorrido na data da prolação da sentença, pois, no acordo, as partes desistiram do prazo recursal.

(...)

Analisando os autos, verifica-se que as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório.

No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município. Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

(...)

Ante ao exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois não há se falar em prescrição.”

O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a parte exequente deixou transcorrer o prazo de cinco anos sem promover o cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 150 do STF.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Com efeito, as partes acordaram que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O Município, contudo, deixou de adimplir a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Logo, a parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do exequente, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município.

Dessa forma, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia que não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se cogitar a existência de prescrição da pretensão executória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Assim sendo, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter o decisum nos seus próprios termos.
”
(id.

265821758).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que na fase de liquidação da sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Neste sentido é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

“[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Logo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025